Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740129-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANTELMO MARQUES FERNANDES EMBARGADO: ANTELMO MARQUES FERNANDES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente nos ID 36164914 e ID 36348490. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator